Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700024-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA ROBERTA LEAO COELHO ROCHA D E S P A C H O Mediante consulta ao andamento processual na origem, constata-se que o Distrito Federal, ora Agravante, em 1/12/2025, efetuou o recolhimento dos honorários periciais (ID 259295899, na origem), o que vai de encontro ao objeto do presente recurso, interposto em 2/1/2026 (ID 79893204), que é a reforma da decisão impugnada para reduzir o montante dos honorários do perito. Diante desse fato, à parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso, ante a prática de ato incompatível com o interesse de recorrer (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator